Tribunal: TJMT
Processo: 1038817-04.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038817-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[HULTIMO LOPES SANTA CRUZ - CPF: 447.657.541-20 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILÍCITO - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SÚMULA n.º 385 DO STJ – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO ANTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação
reformatio in pejus

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito
R$ 275,68 – 31/10/2020 “sub judice”
, bem como, condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em decorrência da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais
.

Com relação a tal pleito recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, eis que, no caso em testilha,
em consulta efetuada por este magistrado, via sistema SCPC BRASIL restou evidenciado que a parte recorrente possui restrição cadastral
anterior
, à realizada pela empresa recorrente (
TELEFONICA BRASIL S/A – R$ 232,15 –15/05/2020
), fato esse que afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
motivo pelo qual, deve ser mantida a condenação apenas por
vedação a
reformatio in pejus
.

Da Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação,
cujo valor pode ser deduzido, do seu crédito, a título de compensação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022